Tribunal: TJES
Processo: 5012169-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012169-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reduziu o valor das astreintes para R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. A embargante sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada ao não considerar que os descontos ocorriam mensalmente, argumentando que a penalidade deveria incidir sobre esse período e que a multa fixada desconsidera a proporcionalidade entre a obrigação imposta e a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao fixar as astreintes de forma diária, e se caberia sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela parte de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão ou premissa equivocada.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a alteração do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure erro de premissa.

6.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
.

7.
Em razão do caráter protelatório do recurso, aplica-se à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por litigância protelatória.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A revisão do valor das astreintes pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID nº 9998238, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para fixar as
astreintes
devidas pela executada/agravada no valor R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, mantendo, no mais, irretocável o
decisum
.

Nas razões recursais acostadas por meio de ID nº 10686085, a embargante assevera que:
I)
“
o venerável Acórdão ora embargado partiu de PREMISSA EQUIVOCADA quando NÃO observou o fato de que os descontos ocorriam mês a mês, daí a necessidade de o eventual estabelecimento das astreintes ocorrerem mensalmente, e não com incidência diária
”;
I
I
)
“
é necessário buscar equilíbrio entre a obrigação imposta e a penalidade pelo descumprimento, consubstanciando o vício que precisa ser suprido
”
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste contesto, não há que se falar em adoção de premissa fática equivocada, porque o
decisum
colegiado sopesou claramente quanto a redução das astreintes.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

(...)

Sobre a redução do valor das astreintes, a meu ver resta consolidado o entendimento de que o magistrado poderá, de ofício e a qualquer tempo, majorar, reduzir e até mesmo cancelar a multa cominatória, caso entenda que a mesma se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, não havendo a alegada limitação a cominações vincendas.

Nos dizeres do STJ:
“
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado, segundo o qual o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado
afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, NÃO SE OBSERVANDO A PRECLUSÃO OU A COISA JULGADA
, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual
.
”
(AgInt no REsp n. 1.690.030/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018.) Grifei.

Todavia, vejo desproporção na minoração do montante final operada pelo Juízo
a quo
.

Valho-me, mais uma vez, da jurisprudência do STJ para dizer que “
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial
não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal
, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
.
” (REsp n. 1.967.587/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na hipótese dos autos ao impor a redução do valor da multa toma em consideração o Juízo
a quo
apenas o seu montante final, e também, as condições particulares da executada, sem ponderar minimamente as condições que ensejaram o significativo valor alcançado, fruto da recalcitrância da Agravada.

Assim, ainda que não veja ilegalidade na minoração da multa e entenda que tal medida se faz necessária em nome da razoabilidade, vejo desproporção no valor final definido pelo Juízo
a quo
.

Diante de todo esse contexto, ponderada a inequívoca recalcitrância da parte Executada em dar cumprimento à ordem judicial por considerável período e seu trato deliberado, além dos demais elementos que compõem a obrigação, em especial a ausência de prejuízos mais graves, sem descurar, contudo, da imperativa função coercitiva própria do instituto, tomo como parâmetro de arbitramento o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, quantia que fixo a título de astreintes, em valores atuais (...).

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a alteração do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure erro de premissa.

Nesse contexto, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019).

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado e, na sequência, com fulcro no artigo 1.026, §2º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ante o manifesto caráter protelatório do recurso.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.